Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. AVÓS MATERNOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (DE AGIR). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. NÃO CARACTERIZADO O ESTADO DE FILHO. ELEMENTO IMPRESCINDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem em relação aos avós maternos falecidos, com efeitos no registro civil e exclusão dos pais biológicos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) estabelecer se há falta de interesse processual (de agir) em razão da inadequação da via processual; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (iii) verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem entre a Autora e os avós falecidos, com os efeitos pretendidos no registro civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Objetivando a Autora o reconhecimento da filiação socioafetiva, a via eleita mostra-se adequada para o exercício do direito de ação, sendo certo que a invocação da inviabilidade jurídica do pedido constitui matéria de mérito, não caracterizando ausência de interesse processual.
4. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
5. De acordo com o RE 898060/SC, julgado em sede de repercussão geral (Tema 622), o Excelso STF, ao analisar a tese de multiparentalidade, admitiu a possibilidade jurídica do reconhecimento da paternidade socioafetiva quando já consta registro do nome dos genitores biológicos na certidão de nascimento.
6. O reconhecimento da filiação socioafetiva reclama prova cabal da posse do estado de filho, elemento sem o qual não se pode acolher esse pleito.
7. O vínculo afetivo existente na relação entre avós e neta maior de idade não tem o condão de, por si só, demonstrar um relacionamento similar ao materno e paterno-filial.
8. Demonstrados pelos elementos trazidos aos autos que existia uma convivência familiar harmônica e afetuosa típica de relação avoenga, que prestava uma rede de apoio aos filhos, sem evidenciar o exercício público, contínuo e inequívoco de funções parentais pelos avós falecidos, não se configura a posse do estado de filho, de modo a afastar o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem nem para os efeitos pretendidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: 1. A alegação de inadequação da via não configura falta de interesse processual (de agir) quando a tutela pleiteada é adequada e há pretensão resistida.
2. O indeferimento de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento.
3. A filiação socioafetiva post mortem exige prova robusta da posse do estado de filho, não configurada pela afetividade típica da relação avoenga.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 85, §§2o e 11, 371, e 1.012; CC/02, art. 1.593; ECA, art. 42, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, RE 898060/SC, Tema 622; STJ, REsp 2.201.652/SP; STJ, REsp 2.107.638/SP; STJ, REsp 2.067.372/MT; STJ, REsp 1.587.477/SC; TJDFT, Acórdão 1265098; TJDFT, Acórdão 1203218.